Tribunal: TJMT
Processo: 1001837-23.2024.8.11.0108
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001837-23.2024.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), JANDIR ROQUE PILONETTO - CPF: 444.852.470-15 (RECORRIDO), JAIR JOSE PILONETTO - CPF: 583.653.200-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1001837-23.2024.8.11.0108.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s):
JANDIR ROQUE PILONETTO.

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 09
A 13/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que converteu obrigação de fazer em perdas e danos, determinou a realização de bloqueio de ativos financeiros da executada, na forma do art. 854 do CPC, e estabeleceu providências executivas subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada possui natureza interlocutória, por não encerrar a fase de cumprimento de sentença nem ostentar conteúdo terminativo.

O art. 41 da Lei n. 9.099/95 admite recurso inominado apenas contra sentença, inexistindo previsão legal para sua utilização contra decisões interlocutórias.

O sistema recursal dos Juizados Especiais Cíveis prestigia o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, não sendo cabível a utilização do recurso inominado como sucedâneo do agravo de instrumento.

A inadequação da via recursal impede o conhecimento do recurso, sendo cabível a condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da Lei n. 9.099/95 e do Enunciado n. 122 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso inominado é cabível apenas contra sentença, nos termos do art. 41 da Lei n. 9.099/95.

Decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença é irrecorrível por recurso inominado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

A interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória configura inadequação da via recursal e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 41 e 55; CPC, arts. 499 e 854; Enunciados nº 15 e nº 122 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, 2ª Turma Recursal, RI n. 0004064-25.2026.8.16.0033, Rel. Juíza Vanessa de Souza Camargo, j. 23.06.2026; TJPR, 2ª Turma Recursal, RI n. 0016223-79.2025.8.16.0018, Rel. Juiz Irineu Stein Junior, j. 04.11.2025; TJMT, RI n. 1028891-96.2021.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 27.11.2023; TJDFT, Reclamação n. 20070210040258DVJ, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Rel. Silva Lemos, j. 23.06.2009; TJRS, Recurso Cível n. 71009152158, Terceira Turma Recursal Cível, Rel. Giuliano Viero Giuliato, j. 13.04.2020.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 373040384, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO
, com base no artigo 499 do CPC,
CONVERTO
a obrigação de fazer assumida pela executada em perdas e danos.

Assim, considerando-se que não foi cumprida à obrigação voluntariamente, e tendo em vista o pedido do exequente, de acordo com o art. 854 do CPC, determino que seja realizada minuta de bloqueio para se tornar indisponíveis ativos financeiros sobre contas correntes e aplicações financeiras, em nome da parte executada, limitando-se a indisponibilidade do valor indicado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), através da repetição programada (“teimosinha”).

Havendo êxito, ou seja, tornados indisponíveis os ativos financeiros da parte executada, intime-se a mesma através de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, para que no prazo de 05 dias se manifeste de acordo com o que dispõe o § 3º do art. 854.

Não sendo apresentada a manifestação, determino seja convertido à indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo de acordo com o § 5º do art. 854.

Após, transfira-se à conta de depósitos judiciais e oficie-se à conta única para a vinculação do valor penhorado, intimando-se a parte exequente.

Advirta-se à parte executada de que é obrigatória a segurança do juízo para a apresentação de embargos à execução (Enunciado Cível n. 117 do FONAJE).

Restando infrutífera, diga o Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias
, indicando bens passíveis de penhora compatíveis com o valor da dívida e que não sejam essenciais ou veículos, já que ou estão guarnecidos pela impenhorabilidade ou são de valores em muito superiores, sob pena de extinção, com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95.

Destaco que fica expressamente vedada a penhora, via RENAJUD.

Saliento, ainda, que para o deferimento de novas tentativas de bloqueios, o exequente deverá demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado, bem como os bens indicados deverão ser passíveis de penhora e compatíveis com o valor do débito, notadamente quando a execução deve ser feita em benefício do credor, porém de forma menos gravosa ao devedor, sendo desarrazoado proceder a penhora de veículo de alta monta ou imóvel para a quitação do débito em questão.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1) A nulidade da constrição - Ausência de intimação acerca do bloqueio;

2) O cumprimento integral do acordo homologado – Inexistência de inadimplemento;

3) Indevida conversão da obrigação de fazer em perdas e danos;

4) Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença.

No caso, o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque
a decisão impugnada não possui caráter terminativo
, razão pela qual não pode ser desafiada por meio de recurso inominado. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO TERMINATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO
. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0004064-25.2026.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS VANESSA DE SOUZA CAMARGO - J. 23.06.2026)
(Grifei)

Direito civil e direito processual civil.
Recurso inominado. Cumprimento de sentença e conversão em perdas e danos por descumprimento de obrigação de fazer. Decisão interlocutória. Irrecorribilidade. Recurso não conhecido
.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0016223-79.2025.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 04.11.2025)
(Grifei)

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso Inominado ataca decisão interlocutória, assim, o recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente admite-se o recurso inominado contra as sentenças
.

No caso dos autos, quando muito, caberia mandado de segurança.

Recurso não conhecido.

(TJMT - N.U 1028891-96.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023) (Grifei)

O artigo 41, da Lei nº 9.099/95, preceitua:

“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”

No caso, constata-se que a recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme Enunciado nº 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação
.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator SILVA LEMOS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO NÃO EXTINTIVA DA FASE EXECUTIVA E, PORTANTO, IRRECORRÍVEL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 41 DA LEI 9.099/95. AUSENTE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71009152158, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 13-04-2020) (Grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da execução
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026